Tribunal: TJSP
Processo: 1039086-03.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Movimentações indevidas em conta digital após furto do telefone celular da autora, resultando em transferências via PIX para terceiro, no valor total de R$ 5.750,00 – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a restituição do valor; fixando indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 e negando o dano

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Movimentações indevidas em conta digital após furto do telefone celular da autora, resultando em transferências via PIX para terceiro, no valor total de R$ 5.750,00 – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a restituição do valor; fixando indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 e negando o dano material não comprovado – Insurgência pela ré – Acolhimento parcial – Transação via PIX de R$ 5.000,00 realizada dentro do período noturno estabelecido pelo BACEN, quando há limitação de transação no valor máximo de R$ 1.000,00, o que atrai responsabilidade à ré pela violação do dever de segurança com relação ao serviço que disponibiliza – Situação narrada que reflete fortuito interno, a teor do previsto na Súmula 479/STJ - Dever de recomposição do desfalque mantido, com os acréscimos deste acórdão – Dano moral suportado, contudo, que não pode ser imputado à ré, já que causado pelo meliante que furtou o aparelho e invadiu a conta - Ré que já terá de arcar com o desfalque financeiro dessa operação fraudulenta e que não pode ser condenada a reparar dano interno que não causou – Sentença reformada no ponto – Sucumbência reciproca que impõe divisão do ônus, ficando cada parte responsável pelos honorários do adverso, que ficam arbitrados em 15% sobre o valor da condenação – Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*